Tribunal: TCU
Processo: 030.665/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Regina Martins Vieira Barbosa, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9738/2020  TCU  2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 15/9/2020-Telepresencial e inserto na Ata 32/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Maria Regina Martins Vieira Barbosa, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9738/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de julgamento do dia 15/9/2020-Telepresencial e inserto na Ata 32/2020-2a Câmara; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de: 9.1.1. manter a deliberação do Acórdão 9738/2020-TCU-Segunda Câmara pela ilegalidade da aposentadoria da recorrente; 9.1.2. suspender o cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 9738/2020-TCU-Segunda Câmara , somente até eventual desconstituição da sentença oriunda do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF-1a Região; 9.2. determinar à Unidade Jurisdicionada que, em caso de decisão judicial desfavorável no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF-1a Região, dê cumprimento aos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 9738/2020-TCU-Segunda Câmara , sem dispensar a devolução dos valores percebidos indevidamente após a data da notificação do referido julgado deste Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF-1a Região; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.